Tribunal: TJBA
Processo: 8135583-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135583-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE ASSIZ COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME SOUZA ASSUNCAO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Maria de Assiz Costa contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, anulando a sentença de extinção e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a suposta omissão do acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A fixação de honorários advocatícios pressupõe a existência de decisão que encerre o processo com definição da parte sucumbente.

4.
Diante da anulação da sentença, não houve julgamento do mérito, o que inviabiliza a condenação em honorários, os quais deverão ser fixados na nova decisão que vier a encerrar a demanda.
5.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.
Utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal, com evidente intento de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:

"1. É incabível a fixação de honorários advocatícios em acórdão que apenas anula sentença e determina o retorno dos autos à origem, sem julgamento de mérito.

2. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando ausente decisão definitiva sobre a sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8135583-60.2024.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
ANA MARIA DE ASSIZ COSTA,
e Embargado,
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça